Tribunal: TJSP
Processo: 4026194-64.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. ERRO ODONTOLÓGICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Quando é possível identificar a irresignação da parte nas razões recursais não há ofensa ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. ERRO ODONTOLÓGICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Quando é possível identificar a irresignação da parte nas razões recursais não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não há nulidade da sentença se o ato está bem fundamentado e o Magistrado "a quo" apreciou os argumentos das partes para a solução do feito.
3. Se a prova documental e pericial é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não configura cerceamento de defesa.
4. A ausência de nexo de causalidade entre as suas condutas e os alegados danos sofridos pelo paciente afasta a responsabilidade da Clínica e do Dentista, máxime quando há prova pericial que corrobora essa conclusão. Precedentes desta Colenda Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4026194-64.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VIRGINIA DE
FREITAS, são apelados RM ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA, DANIELA
MATTAR LIMA e REGINALDO MÁRIO MIGLIORANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
2
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
Apelante: Virginia de Freitas
Apelados: Rm Assistencia Odontológica Ltda, Daniela Mattar Lima e Reginaldo
Mário Migliorança
Comarca: Campinas
V. 0996
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS.
ERRO
ODONTOLÓGICO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Quando é possível identificar a irresignação da parte nas razões
recursais não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não há nulidade da sentença se o ato está bem fundamentado e
o Magistrado “a quo” apreciou os argumentos das partes para a
solução do feito.
3. Se a prova documental e pericial é suficiente para o correto
equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não
configura cerceamento de defesa.
4. A ausência de nexo de causalidade entre as suas condutas e os
alegados danos sofridos pelo paciente afasta a responsabilidade da
Clínica e do Dentista, máxime quando há prova pericial que
corrobora essa conclusão. Precedentes desta Colenda Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 462/463), por meio da qual o MM. Juiz da 9a Vara Cível da
Comarca de Campinas, em ação em que se visa indenização por danos materiais e
morais, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Segundo a autora, ora apelante, a sentença merece ser anulada por
ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da
prova testemunhal. No mérito, aduz que não foi negada pelos apelados a perda do
implante. Salienta estar demonstrado que a barra metálica da prótese inferior não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
3
tinha nenhum defeito e que não era devida sua redução, que ocasionou a perda do
implante dentário. Afirma que o laudo pericial comprova que não houve correta
manutenção da prótese pelos apelados. Aponta estar configurada a falha na
prestação do serviço pelos apelados, o que a obrigou a contratar novo profissional e
a despender quantia superior, que deve ser restituída, além dos danos morais
decorrentes.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 479/481).
Contrarrazões apresentadas, com preliminar (págs. 484/490).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelos apelados, por não
vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade (artigo 932, inc. III, do CPC). Ao
contrário do alegado, as razões recursais impugnam especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, permitindo a identificação precisa de sua
irresignação.
Quanto às alegações da apelante, não vislumbro numa hipótese de
nulidade da sentença. O magistrado de origem, ainda que de forma sucinta,
apresentou motivos suficientes para demonstrar as razões da formação de seu
convencimento e bastantes para rejeitar as pretensões da apelante, considerando,
ainda, as informações trazidas pelo Perito Judicial.
Da mesma forma, não houve cerceamento de defesa à apelante. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
4
ser dever do juiz indeferir diligências inúteis, o reconhecimento de cerceamento de
defesa é medida adequada somente quando a prova requerida e não produzida for
pertinente e relevante, isto é, tenha capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado e ainda seja indispensável à solução da controvérsia diante dos demais
elementos de convicção existentes nos autos.
No caso em análise, além da prova pericial e documental ser
suficiente para a formação do convencimento do julgador, não foi demonstrada a
pertinência e a relevância da produção da prova oral requerida, de forma que não se
justifica anular a sentença judicial por cerceamento de defesa.
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017; RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017;
AgInt no AREsp 128.086/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 21.2.2017 e
REsp no 1.570.427/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 2.9.2016).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
apresentados na sentença proferida pelo MM. Juiz Guilherme Fernandes Cruz
Humberto que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não há nos autos nenhuma evidência de falha na prestação
de serviços dos réus capaz de determinar a obrigação de indenizar. Pelo contrário,
está demostrado que a hipótese é de ausência de nexo de causalidade e de
inexistência de sequelas ou limitações, circunstâncias que afastam a
responsabilidade dos réus pela reparação de danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
5
Tratando-se de nítida relação de consumo, são aplicáveis ao caso
em análise os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especificamente
aquelas que atribuem ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva, isto é,
“independentemente da existência de culpa, (...) por defeitos relativos à prestação
dos serviços” (artigo 14, caput). Todavia, não obstante a responsabilidade do
prestador de serviço (Clínica) seja objetiva, ele não será responsabilizado quando
demonstrar “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste” (CDC, art. 14, § 3o, I).
Isso significa que, demonstrada a ausência de culpa do cirurgião
dentista e dos prepostos que trataram da apelante, também estará excluída a
responsabilidade da Clínica.
Acerca do assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento de que a responsabilidade objetiva da clínica, como prestadora
do serviço, não é absoluta, sendo indiscutível a imprescindibilidade do nexo causal
entre a conduta e o resultado, de modo que “a responsabilidade objetiva (...) limita-
se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do
paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares
(enfermagem, exames, radiologia) - (REsp 1526467/RJ, Terceira Turma, DJe
23/10/2015; REsp 1511072/SP, Quarta Turma, DJe 13/05/2016)”.
In casu, a responsabilidade do dentista não restou comprovada, o
que, por consequência, também afasta a responsabilidade da Clínica.
O laudo pericial produzido pelo perito Fernando José Jammal
(pág.387/410, complementado às pág. 446 e 455/456), que é hígido e está bem
fundamentado, concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre o dano e a
conduta do dentista, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
6
“1. O tratamento executado em 2005 obteve sucesso, observado pela
Autora no ato da pericia, pelo tempo que transcorreu da sua finalização
até chegar ao momento desses autos e indo além, toda a fase cirúrgica,
mesmo com a perda tardia de um implante, que suporta ainda hoje todo
trabalho protético;
2. Houve, e não há negação de ambas as partes, da perda de um Implante,
que foi substituído no ato da descoberta dessa perda e que esta servindo
ao seu proposito;
3. Não é possível concluir as razões que levaram a perda do implante;
4. Comparando as radiografias das paginas 182 e 183, é possível concluir
que tamanhos diferentes foram utilizados nas barras metálicas;
5. Não é possível determinar se esse aumento da barra foi a causa da
perda do implante;
6. Analisando a Radiografia 185 e do anexo da pericia (rx 2) é possível
concluir que foi feito uma adaptação ao novo implante, até ser feita nova
prótese definitiva, enquanto se aguardava a osseointegração;
7. Não é possível concluir qual era a situação clínica que se
encontrava a Autora após cada confecção de prótese, uma vez que
não há subsídios para essa analise;
8. Concluo ainda que durante a fase de osseointegração que ocorreu de
janeiro de 2013 a maio de 2013, me baseando além do Laudo da Pagina
69, mas principalmente, por interpretação técnica, havia a necessidade
de um alivio nessa região para preservar a integridade do novo
implante;
9. Por fim concluo que: a Autora se encontra, reabilitada, sem
presença de sequelas e/ou limitações, além das que a própria técnica
apresenta.”(págs. 396/397 destaques meus).
E, ao complementar o laudo pericial, o perito arrematou:

“Não há exames que possam ou poderiam ser realizados que alterem o
teor da conclusão pericial ou que a tornem mais precisa, uma vez que se
perdeu o Nexo de Causalidade, o tratamento foi realizado e finalizado
em 04/06/2013 e a pericia realizada em 17/05/2106, prazo suficiente para
estruturas ósseas se repararem, próteses se desgastarem e parafusos que
fixam as próteses se desapertarem (pág. 446 - destaque meu)''.
Ademais, como bem pontuou o Magistrado a quo (pág. 462/463):
“Evidente o desgaste da autora com todo o processo de tratamento
odontológico, isto é inquestionável e não foi controvertido. Contudo, o
perito não foi capaz de identificar o motivo da perda do implante, e assim
se especificamente a utilização de barra metálica menor teria sido a causa
disso. Não estabelecido o nexo causal, impossível atribuir culpa aos
réus".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
7
Dessa forma, tendo em vista que a apelante não logrou êxito em
desqualificar o laudo pericial produzido nos autos, o seu teor segue inabalado e as
conclusões nele expressas devem ser consideradas, máxime porque ele também
considerou, para análise do quadro da paciente, as radiografias acostadas por ela na
inicial.
Há que se considerar, ainda, que, neste caso, a perícia é prova
essencial e determinante, pois somente o conhecimento técnico de um profissional
da área pode garantir a ocorrência ou não de falha técnica na execução do
procedimento odontológico. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, na Ap.
0278038-87.2005.8.26.0577, de relatoria do Desembargador Cesar Ciampolini:
“De resto, houve, durante a instrução da causa, perícia, que, como se
sabe, nas ações de indenização por erro médico, é a rainha das
provas - a prova por excelência -, como pondera JEAN PENNEAU: "É
certo que a prova de cada um dos elementos da responsabilidade do
médico pode ser estabelecida, em princípio, por todos os meios próprios
à formação da convicção do juiz. Mas, se este pode apreender
diretamente, sem dificuldade particular, tudo o que o concerne aos fatos
não técnicos - como a culpa consistente em falta ao dever de humanidade -
, tudo se coloca diferentemente no que pertence ao mundo técnico. Em
razão de sua incompetência, o juiz deve, aqui, colher a opinião dos
técnicos. Sua inexperiência justifica o recurso à perícia." (La
Responsabilité Médicale, Paris, 1977, pág. 136; grifei)” [grifos meus e
no original].
Em casos semelhantes, assim decidiu esta Colenda Câmara,
conforme pode ser inferido dos recentíssimos julgados:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO ODONTOLÓGICO. Ação de
indenização. Problemas advindos da colocação de prótese na arcada
dentária superior da paciente. Prova pericial que atesta a
regularidade e adequação do serviço prestado pela ré, bem como
higiene bucal deficiente. Autora que desiste do tratamento, impedindo
que o resultado satisfatório seja alcançado. Erro odontológico e defeito
na prestação do serviço não caracterizados. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível
1033415-92.2016.8.26.0002; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
8
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
13a Vara Cível; Data de Registro: 22/03/2019 destaques meus)
Ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer.
Imputação de erro em tratamento dentário não comprovado por
prova pericial. Pretendida responsabilização da clínica e da cirurgiã
dentista por danos morais, em virtude do atendimento inadequado
realizado. Ausência de nexo causal. Precedentes jurisprudenciais
desta 3a Câmara de Direito Privado. Sentença de improcedência
mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da
causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual
concedida à Autora. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0028537-34.2013.8.26.0007; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro:
25/03/2019 destaques meus)
Responsabilidade civil. Ação de rescisão contratual c.c. restituição dos
valores pagos c.c. indenização por danos morais. Tratamento
odontológico. Alegação de prestação de serviço defeituoso e
responsabilidade objetiva da ré, por tratar-se de obrigação de resultado
(protocolo superior, protocolo inferior, limpeza e raspagem). Incidência
do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação de resultado que enseja
a adoção do regime de responsabilização objetiva, isto é, sem a aferição
do elemento subjetivo (art. 14, caput, CDC). Conjunto probatório que
logrou demonstrar a inexistência de conduta inadequada no
diagnóstico e tratamento do paciente. Adequada prestação de
serviços odontológicos e cumprimento do dever de informação (art. 6o,
inciso III, do CDC). Serviços que não podem ser reputados
defeituosos. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1028404-50.2014.8.26.0100; Relator (a): Nilton Santos
Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018 destaques meus)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
ODONTOLÓGICO.
Preliminar de cerceamento de direito afastada. Implante dentário.
Alegação de má prestação de serviço. Perícia que afasta o nexo
causal entre as alegações da petição inicial e o tratamento executado.
Ato ilícito não configurado. Indenização indevida. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1007355-61.2014.8.26.0161; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018
destaques meus)
Nessas condições, diante da ausência de demonstração do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4026194-64.2013.8.26.0114
9
causalidade e até mesmo dos danos alegados pela apelante, de rigor a manutenção
da improcedência da ação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados das partes
vencedoras, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora